Tribunal: TJSP
Processo: 1101144-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONDOMÍNIO. Embargos de terceiro. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Recorrente que é possuidora da unidade devedora e não participou da ação de cobrança. Legitimidade para o ajuizamento da presente ação. Art. 674, §1o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.